Tribunal: TJES
Processo: 5021167-18.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021167-18.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: LORRAN FREIER MONTEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS

DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos pela defesa contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação criminal do Ministério Público para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

O voto vencido entendia pela insuficiência de prova da materialidade delitiva, ao fundamento de ausência de comprovação do dano emocional sofrido pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de violência psicológica contra a mulher, nos termos do art. 147-B do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 147-B do Código Penal tipifica a conduta de causar dano emocional à mulher mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação ou outros meios que afetem sua saúde psicológica e autodeterminação.
5. As mensagens e áudios juntados aos autos revelam conteúdo ofensivo, intimidatório e manipulador, evidenciando tentativa de controle e exposição pública da vítima, aptos a caracterizar o dano emocional exigido pelo tipo penal.

6. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova.

7. O dano psicológico restou demonstrado por circunstâncias externas concretas, como alteração da rotina, busca de auxílio profissional e mudança de residência em razão do temor experimentado.

8. A configuração do delito não exige habitualidade nem laudo pericial, bastando a demonstração inequívoca do sofrimento emocional relevante, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) configura-se mediante demonstração de dano emocional relevante causado por atos de humilhação, ameaça ou manipulação, sendo desnecessária a produção de laudo pericial específico. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos documentais, é suficiente para embasar decreto condenatório no contexto de violência doméstica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 147-B; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 930.982/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES
N
A
A
PELAÇÃO CRIMINAL

Nº
5
0
21167
-
1
8
.20
2
5
.
8.08.00
00

EMBARGANTE: LORRAN FREIER MONTEIRO

EMBARGA
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
E
mbargos
I
nfringentes opostos
pela defesa de
LORRAN FREIER MONTEIRO
,
objetivando a prevalência do voto minoritário proferido pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima no julgamento da Apelação Criminal nº 5001832-10.2023.8.08.0056.

O acórdão embargado, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, para condenar o embargante pela prática do crime tipificado no artigo 147- B do Código Penal – Violência Psicológica Contra Mulher -, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Divergindo parcialmente, a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima entendeu que, não restou demonstrado nos autos a existência de prova segura acerca da materialidade delitiva apta a ensejar a condenação do embargante pela prática do crime, fundamentando seu posicionamento na ausência de comprovação de dano emocional sofrido pela vítima.

Pugna
o

embargante
, em síntese,
pela prevalência do voto divergente da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, passo a análise do mérito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a configuração do delito previsto no artigo 147-B do Código Penal. Da análise percuciente dos autos, verifica-se que a conduta do embargante se amolda com precisão aos núcleos do tipo penal, especialmente no que tange aos atos de
degradar, constranger, humilhar e ridicularizar
a vítima.

De início, a literalidade do artigo 147-B do Código Penal, descreve a conduta criminosa do seguinte modo:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Diferentemente do que sustentou o voto vencido,
a meu ver,
o conteúdo probatório
no caso dos autos,
demonstra que não se tratou de um "desentendimento momentâneo", mas de uma investida intencional contra a saúde psíquica da mulher.

As mensagens e áudios colacionados ao processo revelam um teor nitidamente ofensivo e intimidatório. O embargante utilizou-se de chantagem emocional e ameaças de exposição pública para controlar as ações da vítima, atingindo sua dignidade e autoestima. Tais elementos são suficientes para caracterizar o dano emocional exigido pelo tipo, que se traduz no prejuízo à autodeterminação e ao pleno desenvolvimento da mulher.

É imperioso destacar que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a
palavra da vítima possui especial relevância
. No caso em tela, o depoimento da ofendida mostrou-se firme, coerente e em total harmonia com o acervo documental. Ademais, o dano psicológico restou evidenciado por elementos externos concretos, como a alteração na rotina da vítima, a busca por auxílio profissional e a necessidade de mudança de residência em razão do temor e do abalo sofridos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme disposto na jurisprudência desta Corte. 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve suficientemente a conduta imputada ao agravante, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ; AgRg-HC 930.982; Proc. 2024/0268011-2; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/03/2025) (Grifamos)

Ressalte-se, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, que a configuração do crime de violência psicológica não exige habitualidade nem a obrigatoriedade de laudo pericial, bastando a demonstração inequívoca do sofrimento emocional relevante causado por meios como a humilhação ou o isolamento. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao validar a condenação baseada no conjunto de mensagens e na palavra da vítima quando estes guardam consonância entre si.

Portanto, as razões expostas no parecer ministerial, que ora adoto como fundamento de decidir, demonstram que a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas.

Nessa senda, a
conduta do embargante extrapolou os limites de qualquer conflito interpessoal comum, configurando grave violação à integridade psíquica tutelada pela norma penal, nos exatos termos do artigo 147-B do Código Penal, com ofensa direta à dignidade, à saúde emocional e à autodeterminação da vítima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegro o voto vencedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo em vista se tratar de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal em que foi vencedor o voto divergente proferido pelo ilustre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Restou vencido o voto de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de Lorran Freier Monteiro, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 147-B, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O ilustre Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer negou provimento aos embargos infringentes, mantendo inalterado o voto vencedor proferido na Apelação Criminal.

Após reexaminar os autos e refletir sobre a matéria, peço vênia para divergir do e. Relator, tendo em vista que, conforme já me manifestei anteriormente, entendo pela manutenção da sentença que absolveu o acusado.

Consoante se depreende dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, narrando que:

(...) no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 10h, neste município, o denunciado, utilizando-se de ameaça, constrangimento e chantagem, causou dano emocional à sua ex-companheira LORRAINE STEFANI PANCINE, objetivando controlar suas ações.

Segundo se apurou, LORRAINE STEFANI PANCINE e o denunciado LORRAN FREIER MONTEIRO se relacionaram por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo desta união 01 (uma) filha, chamada YOHANNA PANCINE FREIER MONTEIRO. Ocorre que há cerca de 02 (dois) anos LORRAINE resolveu terminar o relacionamento. A vítima já havia solicitado medidas protetivas de urgência anteriormente, porém, após sua revogação, o réu passou a xingar a vítima de “piranha” e “vagabunda”.

Em 16.08.2023, LORRAINE compareceu à Delegacia de Polícia a fim de comunicar possível abuso sexual praticado por LORRAN contra a filha YOHANNA, fatos que estão sendo apurados nos autos nº 5001431- 11.2023.8.08.0056.

Após esse dia, LORRAINE passou a impedir que YOHANNA frequentasse a casa de LORRAN. Nesse contexto, no dia 26.08.2023, LORRAINE pediu para a amiga GÉSSICA HAESE enviar uma mensagem para LORRAN cobrando a pensão alimentícia da filha, tendo em vista que a vítima não estava mais conversando com o denunciado.

Após visualizar a mensagem, LORRAN enviou áudios e mensagens via WhatsApp para GÉSSICA, dizendo que “se LORRAINE não entregasse a criança para ele até de tarde ele iria postar nas redes sociais que a vítima estava se prostituindo pra todo mundo da internet ver e que outra pessoa iria fazer uma postagem confessando que a vítima é uma prostituta”.

O denunciado ainda disse que a “vítima sai e fica enchendo o rabo de cachaça”; que “a vítima sai para dar o rabo”; que “iria acabar com a vida da vítima”; “que a vítima iria conhecer a pior pessoa do mundo”; “que se LORRAINE não entregasse a criança para ele, ele iria fazer um inferno na vida de LORRAINE.

Ademais, afirmou que “ela fez o que fez por vontade própria e por dinheiro fácil”, “só não sei como alguém pago pra pegar coco”, se referindo a LORRAINE.

(...)

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado, sob o argumento de que não houve comprovação de dano emocional significativo, bem como não foi demonstrada a habitualidade da conduta.

Requer o Ministério Público a modificação do julgamento e a condenação do acusado, salientando que as provas de materialidade e autoria delitivas são fartas e conduzem à demonstração de ter o réu, utilizando-se de ameaça, constrangimento e chantagem, causado dano emocional à sua ex-companheira objetivando controlar suas ações.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes do processo não são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o acusado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, vejamos:

O art. 147-B do Código Penal incrimina a conduta do indivíduo que
causar dano emocional à mulher
que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que
cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
.

O tipo penal em epígrafe não incrimina a mera ocorrência de um desentendimento momentâneo vivenciado pelas partes, como ocorreu no caso analisado, devendo abarcar apenas os casos em que há o cometimento de condutas reiteradas por parte do acusado.

Para esclarecer o tema em comento, importante trazer à baila as lições do doutrinador Rogério Greco (GRECO, Rogério; Curso de Direito Penal: Artigos 121 a 212 do Código Penal; 22ª Edição; Ebook; Rio de Janeiro: Atlas, 2025; Pág. 990):

“(...) Entendemos que para que ocorra a consumação, faz-se necessária que a conduta seja habitual, isto é, que
o agente, reiteradamente, pratique determinado comportamento, visando abalar psicologicamente a mulher. Importante frisar que a infração penal restará consumada mesmo que a mulher não se tenha deixado abalar com a conduta do agente.
(...) Importante frisar, ainda, que um ato impulsivo, um xingamento, uma falta de educação momentânea, não têm o condão de configurar a infração penal em estudo, podendo-se falar, dependendo da hipótese, em crime contra a honra.

(...)”

Portanto, feita essa breve explanação e analisando os elementos coletados aos autos, concluo que inexistem provas capazes de confirmar a incursão do réu nas iras do art. 147-B, caput, do Código Penal.

No que diz respeito ao alegado dano psicológico sofrido, entende-se que a consumação do crime ocorre com a provocação do dano emocional, consistindo em crime material. Nesses termos, mesmo que a confecção de laudo pericial seja dispensável, a comprovação de efetivo dano emocional sofrido consiste em elemento essencial para configuração do tipo penal.

No entanto, da análise dos elementos presentes nos autos, não foi possível apurar se a vítima vivenciou o dano psicológico alegado, já que, muito embora ela afirme fazer tratamento psicológico após o ocorrido, não relatou os supostos danos psicológicos vivenciados e não colacionou qualquer prova que corrobore tal alegação.

Para que o crime fosse configurado, seria necessária a demonstração de prejuízo ou perturbação ao pleno desenvolvimento da mulher, ou, ainda, a degradação ou controle de suas ações, comportamentos, crenças e decisões, de forma efetiva.

No caso em comento, embora tenha sido narrado contexto de desentendimento e animosidade entre as partes, não restou comprovada a conduta do acusado no sentido de tolher a liberdade da vítima, diminuir sua autoestima ou controlar seu comportamento, de forma que revela-se imperiosa a manutenção da absolvição do acusado.

Nesse mesmo sentido, trago à colação os precedentes de diversos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA . ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. DELITO MATERIAL . LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE PREJUÍZO EMOCIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES . ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE . MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA . NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. O crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal é um tipo penal aberto, que demanda do aplicador do direito um esforço para delimitar seu alcance, ante as múltiplas formas de execução do delito, não se verificando qualquer inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da taxatividade . 1.1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa por ausência de descrição da conduta praticada pelo acusado, pois, da leitura da peça acusatória percebe-se que a situação fática que, em tese, configuraria o crime de violência psicológica, foi narrada de forma clara e adequada.
1 .2. O crime de violência psicológica é delito material, ou seja, exige resultado naturalístico, consistente em efetivo dano emocional à vítima. Conquanto não se exija a produção de laudo pericial para a sua comprovação, exige-se, para a sua configuração do delito, a demonstração do grave prejuízo dano emocional, que prejudique a saúde psicológica da vítima, não se tratando de qualquer abalo emocional. Ausente tal comprovação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 2.1 . Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do delito, em especial, a declaração da vítima, que tem especial relevância probatória em crimes cometidos no âmbito familiar e doméstico e foi corroborada por outros elementos de prova. 3. A posse ilegal de munições de uso permitido e de armas de fabricação caseira, análogas às de uso permitido, enquadra-se no tipo penal do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 . 4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade ante a informação de que a vítima, por conta das ameaças, se mudou para outro Estado da Federação. 5. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal . 5.1. Havendo incremento em patamar superior, sem a devida fundamentação, impõe-se a redução. 6 . A pena de multa decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo penal, sendo incabível, portanto, a isenção de seu pagamento. 7. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. 7 .1. Em se tratando de um pedido de natureza eminentemente cível, deve ser limitado pela causa de pedir e o pedido inicial, nos termos do que preconiza o art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Assim, se houve especificação do valor pretendido na denúncia, a sentença não pode estabelecê-lo em patamar superior . 8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07002689820248070002 1965637, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 E 147-B, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ARTIGO 147-B DO CP) . ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CRIME MATERIAL. RESULTADO NATURALÍSTICO NÃO DEMONSTRADO . CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RÉU ABSOLVIDO. AMEAÇA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA, MATERIALIDADE DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. CONDUTA TÍPICA . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar . 2. Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções.
3.Deve ser mantida a condenação lançada uma vez que materialidade quanto a autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e com observância ao devido processo legal . 4.A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ) . 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 00167384620228130231, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 09/08/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/08/2023)

Dessa forma, não havendo provas seguras da materialidade, de rigor a manutenção da r. sentença absolutória, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Diante de todo exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo eminente Relator e
CONHEÇO
dos embargos infringentes para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de manter a absolvição do acusado pela prática do delito descrito no art. 147–B do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

É como voto
.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.